Tribunal: CARF
Processo: 10680.792897/2020-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.792897/2020-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.999 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ALCSERVICE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser
entendido como um conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia,
com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas
atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma
empresa do grupo em relação às demais. Caracteriza-se a existência de grupo
econômico, de fato, restando evidenciada, pelo conjunto probatório, a atuação
conjunta e coordenada das empresas envolvidas.
RECEITA BRUTA SUPERIOR EM 20% AO LIMITE LEGAL. EFEITOS. MÊS
SUBSEQUENTE.
A exclusão de ofício na hipótese do inciso VI do caput do art. 30 LC no 123/06, se
dá a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20 % do limite de
receita previsto no inciso II do art. 3o, da referida lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.792897/2020-97
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 109-006.427, da 7a Turma da
DRJ09, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo - DRF/MCR no 062 de 29 de outubro de 2020 (doc. fl. 148), da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, que excluiu a pessoa jurídica ALCSERVICE
LIMITADA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), em virtude de o
contribuinte ter ultrapassado, no(s) ano(s)-calendário de 2015 a 2018, o limite de 20% de receita
bruta, conforme disposto no inciso I do art. 29, e inciso IV do art. 30 da LC no 123/06.
A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade, onde alegou:
Solicita o efeito suspensivo da exclusão do Simples Nacional, até que ocorra a
sua decisão definitiva, e a conseqüente exigibilidade de qualquer crédito apurado, nos
termos do art. 151, III do CTN, e em acordo com o art. 83, §3o da Resolução CGSN no
140/2018 e art. 39, §6o da LC no 123/06.
Inocorrência de Hipótese Prevista no §4o do art. 3o da LC no 123/06 – Ausência
de Motivação/Fundamentação – Ofensa ao Princípio da Legalidade
Alega que a descrição contida na Representação Fiscal para Exclusão da
empresa do Simples Nacional, qual seja, que o “somatório das receitas brutas de todas
as empresas deve estar dentro do limite estabelecido na Lei Complementar no
123/2006”, por si só, não é suficiente para a gerar a exclusão, pois deve ser levado em
conta a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no §4o do art. 3o da LC no
123/06, o que não restou comprovado, visto que a empresa não se enquadrada em
nenhum dos incisos do referido §4o.
Salienta que a soma das receitas das empresas supostamente enquadradas dentro
do mesmo grupo econômico se mostra arbitrária e sem fundamentação legal e jurídica,
pois não restou demonstrada a confusão patrimonial, ou a existência de interposta
pessoa, sendo apenas presumido. Informa que para as empresas tidas como
participantes de um mesmo grupo econômico elas possuem distintos: Livros-caixa e
escrituração contábil, notas fiscais, endereços, equipamentos e sócios.
Alega que a Fiscalização baseou-se em presunções de existência de grupo
econômico e confusão patrimonial, apresentando motivação genérica, sem apresentar
o dispositivo legal supostamente infringido, o que gera a nulidade do ato
administrativo.
Informa que os sócios de uma empresa sequer compõem a sociedade da outra,
além do que a empresa Alctel, tida como solidária, não se encontra submetida ao
regime simplificado, não havendo relação entre os sócios. Explica que também não
ficou comprovado que um dos sócios da defendente detinha mais de 10% do capital
social da solidária. Ressalta que o acórdão trazido pela Fiscalização, não corresponde
com a realidade fática, pois naquele caso considerou-se sócios participantes de duas
empresas optantes pelo regime simplificado. Assevera que não há comprovação da
identidade de sócios ou que há sócio que faça parte, na qualidade de diretor, ou sócio
com funções de gerência da outra empresa, e, nem interesse comum e específico entre
as empresas.
Entende que não é possível concluir pela existência de um grupo econômico,
para fins de se somar as receitas, sem que se demonstre detidamente o raciocínio para
tal fato, não restando caracterizada a hipótese prevista no inc. I do art. 29 e/ou do inc.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

IV do art. 30, ambos da Lei no 123/06. Destaca que muito embora se alegue a
existência de interposição de pessoas, não se demonstra as razões que a levaram a
concluir dessa forma, o que corrobora para a ausência de motivação do ato praticado.
Ressalta que o §4o do art. 3o da LC no 123/06, não faz referência à existência de
grupo econômico de fato dentre as hipóteses que autorizam a exclusão, de modo que
não se pode ampliar o caráter restritivo da norma sem o devido respaldo legal. Cita o
art. 50 da Lei no 9.784/99, que dispõe sobre a necessidade dos atos administrativos
serem motivados e fundamentados.
Ausência de Comprovação de que Houve Constituição de Empresa Mediante a
Interposição de Pessoas e Configuração de Grupo Econômico – ônus da Fiscalização
Destaca que a Fiscalização aponta para existência de suposta interposição de
pessoas no negócio jurídico da Manifestante sem demonstrar como chegou a tal
conclusão ou mesmo apresentar conjunto probatório robusto, uma vez que nestes
casos se estaria diante de uma espécie de simulação, feito com o intuito de economizar
tributos, o que não condiz com a realidade dos fatos. Cita o princípio da verdade
material, que dispõe sobre a necessidade de buscar a realidade dos fatos, sendo que no
caso deveria a Fiscalização ter aprofundado a avaliação dos fatos tendo em vista as
peculiaridades do ramo de atuação das empresas, não podendo presumir o negócio da
manifestante.
Apresenta o conceito contido no dicionário a respeito de “Pessoa Interposta”,
como sendo aquela que exerce ato/atividade simulada, o que não restou comprovado
ou fundamentado. Repete os documentos nos quais seria possível verificar a
independência entre as empresas, não havendo confusão patrimonial, não
compartilhamento do local da instalações, estrutura e equipamentos, sócios ou
administradores e sequer há participação no capital social entre elas. Traz doutrina a
respeito da necessidade de se comprovar os atos simulados.
Explica que não havendo a demonstração de simulação não há como imputar a
existência de pessoa interposta ou mesmo interdependência entre as empresas, visto
que às conclusões apresentadas se mostram baseadas em presunção, o que afronta o
art. 37 da CF/88.
Informa que algumas questões levantadas pela Fiscalização não dão ensejo a
existência de grupo econômico ou pessoa interposta, como é o caso, do item 2 do
relatório fiscal, no qual se concluiu pela dependência econômica, pelo simples fato da
empresa ter uma “massa salarial quase igual a receita bruta auferida” e por ter
adquirido alguns empréstimos com a empresa tida como solidária. Assevera que o fato
da empresa ter feito alguns empréstimos e que estão registrados em contratos não
comprova qualquer relação direta entre as empresas, no sentido de haver uma
sociedade controladora ou de comando do grupo de modo permanente. Aduz que,
também, não ficou comprovada a existência de subordinação de uma das empresas em
relação à outra, ou mesmo confusão patrimonial entre elas, já que inexiste
transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, e nem interesse
material comum vinculado às operações e as partes envolvidas, o que geraria os
supostos benefícios. Informa que a Fiscalização não conceituou o “Grupo Econômico
Empresarial”, previsto no art. 2o, §2o da CLT, pelo fato de ter se baseado em fatos
isolados, subjetivos e sem caráter probatório para presumir a existência, o que vai de
encontro ao art. 494 da IN RFB no 971/2009.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

Impossibilidade de Responsabilidade Solidária ou Junção de Receitas por
Ausência de Comprovação de Interesse Comum
Acrescenta que caso seja ultrapassado os argumentos acima expostos, há que se
levar em consideração, que mesmo restando configurado o enquadramento previsto no
inc. IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, necessário se faz a comprovação da realização
conjunta do fato gerador pelo autuado e pelo solidário, no intuito de comprovar a
existência de uma verdadeira atuação negocial conjunta, não bastando o mero
interesse econômico. Cita decisão do CARF sobre responsabilidade tributária em
razão de interesse comum, quando demonstrado um conjunto de elementos fáticos
convergentes da atuação negocial conjunta.
Informa que não havendo a demonstração, com qualquer elemento concreto, a
existência de interesse comum entre as empresas, deve ser afastada a responsabilidade
solidária pelo pagamento dos tributos e até mesmo o somatório das receitas.
Destaca que para uma pessoa possa ser eleita como sujeito passivo da obrigação
como responsável, nos termos do art. 121 do CTN, deve haver respeito a prescrição
constitucional art. 150, inc. I, e das regras de competências do inc. III do art. 97 do
CTN, sendo estes os limites impostos para que o responsável tributário deva pagar o
tributo, conforme determina o art. 128 do CTN.
Explica que para existir a responsabilização prevista no art. 124 do CTN,
necessariamente deve haver a vinculação ao fato gerador, conforme orienta o
doutrinador Paulo de Barros Carvalho.
Orienta que à exceção das hipóteses comprovadas de simulação, as relação
jurídicas travadas entre as sociedades não interferem nas operações conduzidas por
outras sociedades, mesmo que pertencentes a um mesmo grupo econômico, tendo em
vista a autonomia e a distinção existente nas personalidades jurídicas, não havendo
que se falar em somatório de receitas entre as empresas, tampouco atribuir a Alctel a
responsabilidade por atos praticados pela defendente e seus sócios, pelo simples fato
de pertencimento ao mesmo grupo econômico.
Extrapolação do Ato Declaratório de Exclusão - Irregularidade
Explica que o Termo de Início de Fiscalização tinha como período a ser
fiscalizado (01/01/2016 até 31/12/2018), não podendo ser estendido a anos anteriores
ou posteriores. Entende que diante deste fato, não poderia ter sido ampliada a
penalidade de exclusão, sob pena de mais uma vez fazer valer suposições, o que gera
vício insanável do processo administrativo, violando os arts. 2o e 3o da Lei no
9.784/99, c/c com os arts. 30 e 31 da LC no 123/06.
Ressalta que, ainda que se mantenha a exclusão da defendente do Simples
Nacional, deve ser limitado o período da exclusão até 11/2020, pois reflete a data de
ciência da efetiva exclusão ocorrida em 03/11/2020, data em que teve ciência por meio
do e-cac do ADE.
Por fim, requer a anulação do ADE, visto que inexistiria a tipificação legal
prevista para sua exclusão, bem como a ausência de comprovação da existência de
grupo econômico e de pessoa interposta, bem como o cancelamento dos autos de
infração n.o 13136-720.334/2020-61 e 13136-720.333/2020-17, originários deste ato
administrativo que ora impugna. Eventualmente, caso se valide a exclusão, o que se
admite apenas pro argumentar, que seja limitado o período fiscalizado, a partir de
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

01/01/2016. Caso, se entenda possível ultrapassar o período fiscalizado, que seja
limitada à 11/2020, data de ciência da efetiva exclusão.
A DRJ decidiu pela improcedência da MI tendo publicado o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO No 109-006.427 - 7a TURMA DA DRJ09
DATA DA SESSÃO 26 DE MAIO DE 2021
PROCESSO No 10680.792897/2020-97
INTERESSADO ALCSERVICE LIMITADA
CNPJ/CPF 04.607.062/0001-17
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO. A
existência de grupo econômico de fato entre empresas que atuam com
coordenação de recursos autoriza o somatório das receitas brutas das empresas
para fins de verificação do limite anual para o enquadramento no Regime
Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples
Nacional.
EXCLUSÃO. RECEITA BRUTA SUPERIOR EM 20% AO LIMITE LEGAL.
EFEITOS. MÊS SUBSEQUENTE. A exclusão de ofício na hipótese do inciso
VI do caput do art. 30 LC no 123/06, se dá a partir do mês subseqüente à
ultrapassagem em mais de 20 % do limite de receita previsto no inciso II do art.
3o, da referida lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A recorrente tomou ciência do acórdão DRJ em 04/06/2021 (fl. 507) e apresentou
o seu Recurso Voluntário em 06/07/2021 (fl. 509).
Em seu RV, a recorrente alega novamente efeito suspensivo diante da alegação da
defesa, bem como suspende a exigibilidade da exigência do crédito tributário e que a DRJ nada
aduziu quanto a este aspecto.
Reitera o que alegado em sede de Manifestação de Inconformidade,
resumidamente:
III – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: INOCORRÊNCIA DE
QUALQUER HIPÓTESE DE EXCLUSÃO PREVISTA NA LC 123/2006
III.1 – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 3o, § 4a DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006
A Autoridade Fiscal aduz em sua representação fiscal que a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional se justificaria tendo em vista a existência de um
grupo econômico, de modo que “o somatório das receitas brutas de todas as empresas
deve estar dentro do limite estabelecido na Lei Complementar 123/2006”.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

Ocorre que, este fato por si não é suficiente para gerar a exclusão automática do
regime simplificado, de modo que para que haja a exclusão, há de se levar em conta a
ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 3°, §4a da LC 123/2006, o que no
presente caso não restou comprovado pela autoridade fiscal, destaca-se o disposto no
referido parágrafo:
...
III.2 – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006
O acórdão recorrido, aduz ainda que a pessoa jurídica “deve ser excluída do
Simples Nacional caso incida em um dos incisos previsto no art. 29 ou 30 da LC no
123/06”. Mais uma vez, salienta-se que a Recorrente não incorreu em nenhuma da
hipótese previstas nos referidos dispositivos, sendo arbitraria a sua exclusão do regime
simplificado.
O artigo 29 da LC 123/2006 elenca as hipóteses nas quais as pessoas jurídicas
no regime do Simples Nacional serão excluídas de ofício:
...
Quanto ao inciso I, é evidente que a ora Recorrente não deveria comunicar a
Autoridade Fiscal a sua exclusão, uma vez que não infringiu alguma das hipóteses
elencadas nos arts. 3o, §4o, 29 e 30, todos da Lei Complementar 123/2006. O mesmo
ocorre com o inciso V, visto que a Recorrente não cometeu nenhuma infração, tão
pouco reiteradas vezes.
A ora Recorrente também não incorreu nos incisos II e III. Como mencionado
na síntese dos fatos e como é possível se observar no relatório de Representação
Fiscal, a Recorrente forneceu à Autoridade Fiscal todos os documentos que lhe foram
solicitados.
Como é possível se observar, a Recorrente também não incorreu no inciso IV,
visto que sua constituição não incorreu por interposta pessoa. Neste ponto, importante
ressaltar que o acórdão recorrido aduz que não há nos autos “nominação de quem
seriam as pessoas consideradas interpostas”, razão pela qual “tal hipótese não foi
considerada pela Fiscalização para fins de exclusão da empresa do Simples Nacional”.
A empresa Recorrente não é considerada inapta para se entender que sua
conduta se encaixa no inciso VI. Tão pouco comercializa mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, como previsto no inciso VII, a Recorrente tem como
objeto social a prestação de serviço de manutenção e instalação de equipamentos de
telecomunicação. No mesmo sentido, o inciso X.
Além disso é não possível se imputar à Recorrente os incisos VIII, X e XII, uma
vez que há a escrituração do livro-caixa, foram emitidos todos os documentos fiscais
de prestação de serviço e não houve omissão da folha de pagamento ou outro
documento similar previsto na legislação pátria, tão pouco reiteradas vezes.
Por fim, também não foi constado que durante o ano-calendário o valor das
despesas pagas pela Recorrente supera em 20% o valor de ingressos de recursos no
mesmo período, excluído o ano de início de atividade, razão pela qual o inciso IX não
pode ser imputado a Recorrente.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

Visto que a Recorrente não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art.
29, passemos a analisar as hipóteses previstas no art. 30 da Lei Complementar
123/2006, o qual elenca as hipóteses nas quais as pessoas jurídicas no regime do
Simples Nacional serão excluídas mediante comunicação:
...
Quanto ao inciso I, é evidente que a ora Recorrente não optou por sua saída do
regime simplificado. No que se refere ao inciso II, este também não pode ser imputado
à Recorrente, uma vez que, como demonstrado, não houve violação a nenhum
dispositivo da Lei Complementar que instituiu o regime do Simples Nacional.
Os incisos III e IV aduzem que a pessoa jurídica será excluída do regime
simplificado quando ultrapassar a receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais). Ocorre que, como é possível se observar no
próprio relatório de Representação Fiscal, a recorrente não ultrapassou esse limite.
...
Note-se que o relatório de Representação Fiscal aduz que a Recorrente teria
incorrido nas hipóteses previstas nos arts. 30, inciso IV e 29, inciso I, ambos da Lei
Complementar 123/2005. No entanto, como demonstrado, a Recorrente não
ultrapassou o limite da receita bruta, tão pouco deveria ter comunicado sua exclusão
do regime.
Analisados todos os incisos dos artigos 29 e 30 da Lei Complementar 123/2006,
não restam dúvidas que a ora Recorrente não incorreu em hipótese capaz de ensejar a
sua exclusão do regime do Simples Nacional. Diante disso, o Recurso Voluntário deve
ser provido e o Ato Declaratório Executivo cancelado ante a ausência de normativo
que o fundamente.
III.3 – A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 NÃO FAZ REFERÊNCIA A
GRUPO ECONÔMICO OU À SOMA DE RECEITAS BRUTAS
O acórdão recorrido aduz que a exclusão da Recorrente do Simples Nacional se
dá em razão de a receita bruta ter ultrapassado o valor de R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais). O valor apurado pelo acórdão e pela Autoridade
Fiscal, decorre da somatória da receita bruta da Recorrente com a receita bruta da
empresa ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.
Como demonstrado e reconhecido pelo próprio acórdão, a receita bruta da
Recorrente não ultrapassa o limite previsto na Lei Complementar 123/2006. A receita
bruta da Recorrente sequer chega ao valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
reais), isso implica dizer que não há fundamento legal para a sua exclusão do regime
simplificado.
O art. 3o, §4a da Lei Complementar no 123/2006, ao dispor sobre as vedações ao
ingresso no Simples Nacional e os arts. 29 e 30, que ao dispor sobre a permanência no
regime, não fazem qualquer referência à existência de grupo econômico de fato, tão
pouco a possibilidade de somatória de receitas, dentre as hipóteses que autorizam a
exclusão desse regime de tributação.
A bem da verdade é que não há na Lei Complementar 123/2006 qualquer
dispositivo que faça alusão à grupos econômicos ou a somatória de receitas, como
fundamento para a exclusão de uma pessoa jurídica do regime simplificado. Tanto é
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

assim, que nem a Autoridade Fiscal, nem o acórdão recorrido mencionaram esse
suposto artigo violado.
Portanto, o acórdão recorrido perpetua vedação não prevista em lei, de modo
que ampliar o caráter restritivo da norma inserida na Lei Complementar 123/2006
desvirtua o alcance do benefício e caracteriza com ação praticada sem o devido
respaldo legal, inerentes aos atos praticados pela Administração Pública.
Sendo assim, resta clara a ausência de motivação da Autoridade Fiscal para
proferir o Ato Declaratório que excluiu a Recorrente do regime simplificado, uma vez
que como se sabe, o motivo deve ser correlato com aquilo que se prevê em lei, sendo
este pressuposto de validade do ato administrativo, de modo que sem ele o ato
praticado se torna ilegal e nulo. Nesse sentido, dispõe o art. 50 da Lei 9.784/1999 (que
regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal):
...
IV – INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
Na remota hipótese de se permitir a exclusão da ora Recorrente do regime do
Simples Nacional sem a devida fundamentação legal, diga-se de forma arbitrária, o
que se admite apenas para argumentar, ainda assim o acórdão recorrido deve ser
reformado.
O acórdão recorrido aduz que a exclusão do Simples Nacional se dá em razão
de a receita bruta da ora Recorrente, somada a receita bruta da empresa ALCTEL
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ultrapassar o valor previsto na
Lei Complementar 123/2006 (R$ 4.800.000,00 – quatro milhões e oitocentos mil
reais).
Ainda segundo o acórdão recorrido, a somatória da receita brutas das empresas
é possível na medida em fazem parte do mesmo grupo econômico, repita-se, embora
não haja nenhum fundamento legal para tanto.
Importante mencionar que as empresas tidas como participantes do mesmo
grupo econômico possuem livros-caixa distintos, escrituração contábil distinta, notas
fiscais distintas, local/sede distintos, não usam mesmos equipamentos e maquinário e
não possuem sócios em comum ou com cota participação na sociedade tida como
solidária. Assim, a Autoridade Fiscal e o acórdão recorrido não lograram êxito em
demonstrar a existência de confusão patrimonial e financeira, requisitos essenciais
para caracterização de um grupo econômico.
Continua alegando que a autoridade baseou-se em presunções e que deveria
comprovar as suas alegações e que:
Neste ponto, importante mencionar que o acórdão recorrido aduz ainda que a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional decorre da “dependência entre as
empresas, que atuam como se fossem um único empreendimento”. No entanto, não há
dúvidas de que a Recorrente possui estrutura negocial para explorar sua atividade de
forma independente.
Não há nos autos comprovação de qualquer indício de confusão patrimonial
entre as empresas, pois é de se notar, pela documentação entregue à fiscalização que
ambas as empresas possuem escrituração própria e devidamente regulamentada, não
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

estão situadas na mesma área geográfica, bem como não compartilham da mesma
estrutura, instalações e equipamentos, sendo, portanto,
empresas distintas, autônomas, com sócios ou titular, seja administrador ou
equiparado, distintos e sequer há participação no capital social de um ou outra.
Ademais, ao entender que as empresas atuam com “um único empreendimento”,
o acórdão aduz que os atos praticados pela Recorrente são simulados. Como se sabe,
no caso de presunção de ato simulado, há necessidade da comprovação absoluta da
conduta dolosa. Ou seja, há de se demonstrar e comprovar a existência da fraude ou da
simulação não bastando a simples presunção.
Cita a doutrina sobre simulação e que não há comprovação de que os sócios são
os mesmos, ou que fazem parte da gerência e que não restou comprovada a origem comum do
capital. Segue argumentando:
O acórdão recorrido aduz que um dos indícios de simulação, a qual deve ser
provada, é o fato de que a “massa salarial consome praticamente toda a receita
auferida”. Note-se, por exemplo, que em um escritório de advocacia a maior parte da
receita auferida é destinada a retribuir o trabalho de seus colaboradores.
Ora, para a configuração de grupo econômico há necessidade de convergência
de vários indícios e elementos fáticos, pois não há qualquer irregularidade em se ter
uma massa salarial alta que acaba por diminuir a diferença entre esta e a receita bruta.
O acórdão recorrido aduz ainda “que as empresas mantinham um forte
relacionamento financeiro, por meio de empréstimos” e que dificilmente os
empréstimos seriam concedidos na hipótese de serem empresas distintas.
O fato de a Recorrente ter adquirido alguns empréstimos (devidamente
registrados em contrato) com a ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA LTDA, não é capaz de configurar esta empresa como sócia da
Recorrente, ou ainda, como aduz o acórdão, a mesma empresa.
Destaca-se que a Autoridade Fiscal, além dos empréstimos lícitos, não
comprovou qualquer relação direta entre as empresas, no sentido de haver uma
sociedade controladora ou de comando do grupo de modo permanente, sendo esta
titular de direitos de sócio.
Ainda segundo o acórdão recorrido, houve a confusão patrimonial, que se
caracterizada pela “utilização sistemática de fluxo de recursos envolvendo as
empresas, tais como: relevantes e inexplicáveis empréstimos feitos por pessoa jurídica
para fazer às despesas de outra empresa”. Novamente, tratam-se apenas de suposições,
incapazes de comprovar a confusão patrimonial.
A aquisição dos empréstimos se deu em conformidade com a legislação pátria,
tendo, inclusive, sido registrados em contrato. Dizer que os empréstimos são
inexplicáveis não passa de falácia. Ademais, não pode o acórdão recorrido afirmar que
os empréstimos foram realizados para cobrir as despesas da Recorrente, como visto,
não é incomum que as despesas com a folha de salário representem valor expressivo
da receita bruta.
Ademais, resta evidente que não ficou comprovado, também, a existência de
subordinação de uma das empresas em relação à outra, ou mesmo a confusão
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

patrimonial entre elas, já que inexiste no presente caso transferência de ativos ou de
passivos sem efetivas contraprestações.
Como mencionado anteriormente, o acórdão recorrido aduz que a Recorrente
foi excluída do regime simplificado porque atuaria como um único empreendimento
com a ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. Menciona
ainda que a Recorrente agiu de maneira simulada para permanecer no Simples
Nacional.
Note-se que o argumento utilizado pelo acórdão recorrido sequer faz sentido. Se
a Recorrente e a ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
fossem a mesma empresa, não haveria nenhum benefício tributário em uma empresa
estar no simples e a outra não. Destaca-se que no ano-calendário de 2018, a receita
bruta da Recorrente sequer chegava à 10% da receita bruta da empresa acima
mencionada.
Cita decisão deste CARF e que:
É de se esclarecer ainda que sequer restou comprovado o interesse material
comum vinculado às operações e as partes envolvidas – o que geraria os supostos
benefícios pecuniários e, por conseguinte, obrigações tributárias. Ou seja, não restou
comprovada a existência de interesse jurídico comum, que advém a partir da
existência de direitos e deveres idênticos.
Veja que não houve sequer a hipótese de se considerar o conceito de “Grupo
econômico Empresarial” previsto no art. 2o, § 2o da CLT, por parte da fiscalização de
sua configuração. Isto porque, como amplamente demonstrado no bojo desta
impugnação, a Autoridade Fiscal se baseou em fatos isolados, subjetivos e sem caráter
probatório para presumir a existência de grupo econômico, uma vez que as empresas
não estão sob a mesma direção, controle ou administração. O que vai de encontro com
o determina a própria IN/RFB 971/2009:
...
Demonstra que os sócios das empresas são diferente embora uns tivessem sido
funcionários da outra.
Argumenta sobre a impossibilidade de responsabilidade solidário ou junção de
receitas por ausência de comprovação de interesse comum, cita jurisprudência deste CARF e, por
último:
VI – EXTRAPOLAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO -
IRREGULARIDADE
O TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL teve como base a
fiscalização limitada ao período de 01/01/2016 até 31/12/2018, conforme segue:
...
Diante da limitação do curso da fiscalização apresentada pela própria
autoridade, documentos analisados unicamente dentro do período elencado no
TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL, resta claro que não foram
checados quaisquer documentos que permitam chegar às mesmas suposições
apresentadas junto ao Ato Declaratório de Exclusão, sobre o qual aqui se insurge,
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

correspondente aos anos anteriores ou posteriores à fiscalização (01/01/2016 até
31/12/2018), não há que se ampliar a penalidade de exclusão, sob pena de mais uma
vez tentar fazer valer suposições, eivando de vício insanável todo processo
administrativo.
...
Importante ressaltar que o próprio acórdão recorrido aduz que a fiscalização
ocorreu entre o período de 01/01/2016 a 31/12/2018. No entanto aduz,
equivocadamente, que nada impede que se estenda tal prazo.
Na remota hipótese de se entender pela validação da Exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), o que se entende
por completo absurdo, será necessário limitar ao período fiscalizado, não podendo
ampliá-lo, sob pena de configurar vício insanável, violação dos princípios e direitos do
contribuinte, bem como dos arts. 2o e 3o. Da Lei 9784/99 conjugado com os arts. 30 e
31 da LC no. 123, o que de pronto requer.
De outro lado, ainda que se mantenha a absurda Exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), que esta não esteja limitada ao
período fiscalizado, deverá se ater à 11/2020, pois reflete a data de ciência da efetiva
exclusão ocorrida em 03/11/2020 (terça-feira), data em que acessou os respectivos
arquivos digitais em sua Caixa Postal por meio do e-CAC e teve ciência desta, o que
de pronto requer.
Por todo o exposto, requer seja o Recurso Voluntário conhecido e provido, para
que ao final seja integralmente anulado o Ato Declaratório Executivo DRF/MCR n.o
062 de 29 de outubro de 2020, que excluiu a ora Recorrente do Simples Nacional uma
vez que inexistente a tipificação legal prevista para sua exclusão, bem com ausente a
comprovação de existência de grupo econômico ou que as empresas agiam como um
único empreendimento.
Por conseguinte, requer sejam integralmente cancelados os Autos de Infração
n.o 13136-720.334/2020-61 e 13136-720.333/2020-17, originários deste ato
administrativo que excluiu a ora Recorrente do regime simplificado.
Eventualmente, na remota hipótese de se entender pela validação da Exclusão
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), o que se
admite apenas para argumentar, requer seja limitada ao período fiscalizado, ou seja, a
partir de 01/01/2016.
Por fim, na hipótese de se entender pela absurda validação da Exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), bem entenda como
possível ultrapassar retroativamente o período fiscalizado (01/01/2016 até
31/12/2018), que seja limitada à 11/2020, pois reflete a data de ciência da efetiva
exclusão ocorrida em 03/11/2020 (terça-feira), data em que acessou os respectivos
arquivos digitais em sua Caixa Postal por meio do e-CAC e teve ciência de tal ato.
É o relatório.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, no presente processo apenas está sendo tratada a exclusão ou não da
recorrente do Sistema do Simples Nacional, nele não constando a exigência de crédito tributário,
razão pela qual é infundada a alegação da recorrente. Consequentemente, incabível o
requerimento para cancelamento dos Autos de Infração n.o 13136-720.334/2020-61 e 13136-
720.333/2020-17, posto não fazerem parte desta lide.
As alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de inconformidade e
corroboradas no recurso voluntário, entendo terem sido minuciosa e precisamente analisadas
pelas autoridades.
Ressalto que a fiscalização realizou um extenso trabalho e a DRJ procedeu a uma
análise profunda dos fatos.
Quanto ao conceito de grupo econômico, temos várias decisões deste CARF a
respeito. Gostaria de citar, notadamente, a seguinte:
Acórdão no 2401004.131 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de fevereiro de 2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do
exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de grupo
econômico de fato.
Peço a devida vênia para transcrever parte do texto do citado acórdão que,
acredito, ajuda na elucidação:
Nesse sentido, a comprovação da prática de simulação na constituição de pessoas
jurídicas formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único,
invariavelmente se revestem das máculas do "abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50, Código
Civil) ou "atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos" (art. 135, CTN), justifica plenamente o procedimento de considera-las como
pertencentes às mesmas pessoas e, portanto, passíveis de responsabilização,
independentemente dos seus quadros societários formais ou aparentes.
Permito-me citar, ainda, o acórdão 9202-007.682 da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

Acórdão no 9202-007.682 – 2a Turma
Sessão de 26 de março de 2019
Matéria GRUPO ECONÔMICO
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2006
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente,
pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
Assim, parece incontroverso, que, para a caracterização e identificação de "grupo
econômico”, importa, investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram ou realizam suas atividades) e não apenas a situação
meramente formal (de estarem ou não constituídas como "grupo econômico”).
O conceito de grupo econômico, contigo no art. 265, da Lei 6.404/76, define o
que seria um grupo de sociedades para os fins da lei societária formalmente, ou seja, de direito,
mas, não abrange os grupos econômicos de fato, ou seja, aqueles constituídos de forma não
explícita.
Assim, o direito positivo brasileiro estabelece dois tipos de situações, o grupo
econômico de direito, regido pela lei societária (art.265 a 278, da lei 6404/76) e, de outro lado, o
de fato, regulado pela legislação trabalhista (decreto-lei 5.452/43), tributária (IN RFB 971/09) e
previdenciária (IN RFB 971/09).
Os grupos econômicos de direito são constituídos mediante convenção grupal e
formalizados pela legislação societária. O art. 265 autoriza expressamente a constituição formal
de grupo econômico entre a sociedade controladora e suas controladas, por meio de convenção
que deverá atender todos os requisitos previstos no art. 269 da mesma lei, dentre eles as relações
que serão firmadas entre essas sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação
ou subordinação dos administradores das sociedades que o compõem.
Assim, uma vez que não há regulamentação quanto à organização formal deste
tipo de grupo econômico, as sociedades integrantes de tal grupo continuarão, desta forma, a ter
autonomia patrimonial e administrativa próprias e independentes umas das outras e manterão as
suas personalidades jurídicas.
Por óbvio, pelo que se depreende de todo o processo, o objetivo das empresas era
o de formar um grupo econômico, logicamente, não formalmente, obviamente, para se manterem
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

dentro dos limites do Simples Nacional e se aproveitarem dos benefícios fiscais dele decorrentes,
consoante se depreende da conclusão do trabalho do agente fiscal, conforme consta do Acórdão
da DRJ, aqui reproduzido, com a devida vênia, parcialmente:
É oportuno mencionar que a confusão patrimonial não ocorre apenas em
transferências patrimoniais diretas – transferência de ativos e passivos – entre pessoas
jurídicas distintas. Também caracteriza a confusão patrimonial a utilização sistemática
de fluxo de recursos envolvendo as empresas, tais como: relevantes e inexplicáveis
empréstimos feitos por pessoa jurídica para fazer frente às despesas de outra empresa;
relacionamento cruzado dos sócios, ora como empregados em uma empresa e como
sócios administradores na outra; manutenção de vínculo de empregados que
trabalhavam em ambas as empresas, conforme consta de ação judicial do TRT;
prestação de serviços por empregado de uma empresa que representa outra junto à
RFB. A conclusão inescapável é que a separação entre as 2 empresas é meramente
formal, visando fracionar o faturamento com o intuito de não ultrapassar o limite
máximo legal e manter-se no Simples Nacional, que tem tributação diferenciada.
Observa-se na tabela trazida pela Fiscalização, conforme abaixo, os valores de
receita bruta informado pela Alcservice, estão tangenciando o limite legal,
considerando o seu faturamento de forma individual, o que demonstra a necessidade
de que o faturamento dela seja dividido com a empresa Alctel, para que não haja a
ultrapassagem de tal limite. De modo que, a divisão das receitas e dos recursos entre
as 2 empresas têm como lógica o favorecimento para ambas as empresas, visto que na
Alcservice há um grande quantidade de empregados registrados, que possuem uma
tributação diferenciada por enquadrar-se no Simples Nacional.

Cumpre esclarecer que o fundamento para a exclusão não é a caracterização do
grupo econômico de fato ou a solidariedade passiva que responsabiliza às empresas do
grupo por débitos constituídos, como alega a Manifestante, mas sim a realidade
subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a dependência entre as
empresas, que atuam como se fossem um único empreendimento. Nessa hipótese, o
faturamento para fins de apuração do limite legal não pode ser considerado
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade.
Outro ponto destacado pela Manifestante foi de que a Fiscalização teria
caracterizado a existência de suposta interposição de pessoas no negócio jurídico,
porém sem demonstrar como chegou a tal conclusão ou mesmo apresentar conjunto
probatório robusto, a tal respeito.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

É de se esclarecer que realmente não consta da Representação Fiscal para Fins
de Exclusão da empresa do Simples Nacional e nem no Ato Declaratório Executivo a
fundamentação legal da exclusão prevista no inc. IV do art. 29 da LC no 123/06 (a
constituição da empresa por interposição de pessoa), e nem há a nominação de quem
seriam as pessoas consideradas interpostas. Portanto, tal hipótese não foi considerada
pela Fiscalização para fins de exclusão da empresa do Simples Nacional, motivo pelo
qual é insubsistente adentrar nas discussões trazidas pela Manifestante em sua defesa
relativos à interposição de pessoa.
Destaca, ainda, a Manifestante que não há demonstração da existência de
interesse comum entre as empresas, motivo pelo qual deveria ser afastada a
responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos, nos termos do art. 121, 124 e
128, todos do CTN.
Cumpre informar que neste processo administrativo se discute os elementos
fáticos e jurídicos trazidos pela Fiscalização e impugnados pela defesa no que se
refere à exclusão da Alcservice do Simples Nacional. Sendo assim, as discussões
trazidas pela defendente a respeito do pagamento de tributos relativos à
responsabilidade tributária solidária, atribuídos à Alctel e aos sócios administradores
da Alcservice, serão apreciadas caso sejam impugnadas pelos responsáveis solidários
no processo administrativo no 13136.720333/2020-17, que será julgado em conjunto
com este.
Por fim, a Manifestante insurge quanto aos efeitos de sua exclusão, entendendo
que não poderia no prazo da ação fiscal se estender além do contido no Termo de
Início de Fiscalização (01/01/2016 a 31/12/2018), bem como dos efeitos da exclusão
serem posteriores a competência 11/2020, visto que esta seria a data da ciência de sua
exclusão (03/11/2020), pois do contrário violaria os arts. 2o e 3o da Lei no 9.784/99, c/c
com os arts. 30 e 31 da LC no 123/06.
Cabe esclarecer que apesar do Termo de Início de Ação Fiscal constar que o
período de fiscalização seria de 01/01/2016 a 31/12/2018, nada impede que se estenda
tal prazo, aliás, como fora feito no Termo de Intimação Fiscal, fls. 434 a 436, no qual
informa que os documentos a serem apresentados a Fiscalização seriam pertinentes ao
período de 01/01/2015 a 31/12/2018.
Isto posto, entendo como descabidas todas as alegações da recorrente e correta a
exclusão do Simples quando os fatos narrados demonstram que a empresa não existe de modo
independente. Os fatos e indícios verificados autorizam a conclusão quanto à existência de grupo
econômico, como demonstrado pela fiscalização e corroborado na decisão da DRJ, com a qual
concordo e adoto seus argumentos como minhas as razões de decidir até por uma questão de
economia processual, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF.
Como houve a apuração de excesso de receita bruta, cabe a exclusão da recorrente
do Regime do Simples, nos termos das normas vigentes.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.999 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.792897/2020-97

José Roberto Adelino da Silva

Fl. 565
DF CARF MF
Original